Tribunal: STF
Processo: ARE 715310
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-15
Data de publicação: 2013-10-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454/STF. 



    Hipótese em que para dissentir do acórdão recorrido, no que diz respeito à culpa pelos prejuízos causados pelo banco recorrente, seria necessária nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, além das cláusulas contratuais firmadas entres as partes. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.